Tribunal: TJPA
Processo: 0814635-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814635-15.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALBERTO DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, conforme prevê o art. 312 do CPP, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

4. No caso, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, destacando a presença dos requisitos legais, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a necessidade de coibir a reiteração delitiva.
5. Considerou-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.
6. As condições pessoais do paciente não afastam a legalidade da custódia, conforme entendimento consagrado em jurisprudência local.
7. Inexistente constrangimento ilegal, deve ser mantida a prisão preventiva decretada.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Layla Rosane Moraes da Silva, em favor de ALBERTO SILVA E SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Narra a impetrante que o paciente encontra-se preso nos autos n°. 0801194-55.2025.8.14.0003, desde a data de 08/07/2025, por ter supostamente praticado o delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Alega que o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva, de forma genérica e que pleiteou a sua revogação, tendo indeferido, sem observar o magistrado, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis e que sua esposa está gravida de sete meses.

Requer a liberdade provisória, alegando a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pleiteou a concessão liminar da ordem, para que fosse cassada a ordem prisional e ao final sua confirmação, para aguardar o julgamento em liberdade (Num. 28452419).

Juntou documentos (Num. 28452440 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28589998), o impetrado presta informações (Num. 28648407) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28684907).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

A impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, face a possibilidade de conceder a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, aduzindo que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, além de que sua esposa está grávida de sete meses.

Pois bem.

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, extraio: (Num. 28452439)

A manutenção da decisão que decretou a custódia preventiva do flagranteado ainda se impõe. Senão vejamos:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, uma vez que consta no bojo do procedimento inquisitivo o depoimento das testemunhas, narrando como se deu a ocorrência do crime.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, diante da sua necessidade para assegurar a ordem pública, haja vista que a conduta perpetrada pelo agente é de gravidade concreta, pois, conforme decorre dos autos, esse transitava nas vias públicas de Alenquer em um automóvel para entregar as substâncias entorpecentes para os consumidores, utilizando-se, ainda, da prestação de auxílio de um mototaxista na realização de entrega da droga.

Demonstrados, portanto, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado ALBERTO DA SILVA E SILVA, considerando que ainda persistem os pressupostos do art. 312 do CPP, a saber a garantia da ordem pública.

Depreende-se de mera leitura, que ao indeferir o pleito, o magistrado considerou a presença dos indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade e ainda para garantia da ordem pública, bem como coibir a prática de delitos dessa natureza, visando impedir a reiteração delitiva.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia, neste momento. O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

As condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 29/08/2025